Tribunal: TCU
Processo: 015.502/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6803/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 6600/2020-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação formulada, no bojo do TC Processo 015.502/2020-1 , pela Base Soluções de Integração em Tecnologia e Informática Ltda. diante dos indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 3/2020 promovido pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobras) para a contratação dos serviços de comunicação unificada via multisserviços em IP sob o valor estimado de R$ 2.280.540,00 durante o período de 30 (trinta) meses; Considerando que o aludido item 9.2 do Acórdão 6.600/2020 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Hemobrás apresente o correspondente plano de ação, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, para a superveniente conclusão do Pregão Eletrônico n.o 3/2020 em até 45 (quarenta e cinco) dias antes do fim da vigência da atual contratação excepcional dos serviços de comunicação unificada com vistas à estabilização da subjacente relação contratual inerente à aludida prestação dos serviços, buscando assegurar a atual e a futura contratação a preços mais vantajosos para a administração pública "; Considerando que, por meio do Ofício n.o 0488/2020-PR, de 25/8/2020, a Hemobras informou a finalização do Pregão Eletrônico 3/2020 (Peça 41) e a assinatura do Contrato 25/2020 celebrado, em 3/8/2020, com a TLD Teledata Tecnologia em Conectividade - Eireli sob o valor R$ 1.710.499,80 (Peças 38 e 39); Considerando, dessa forma, que o presente processo pode ser apensado definitivamente ao processo originário sob o TC Processo 015.502/2020-1 , pois, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, o objetivo do presente monitoramento teria sido alcançado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 6600/2020-TCU-Segunda Câmara , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 015.502/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobras. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Bruno Ariosto Luna de Holanda (OAB-PE 14.623), entre outros, representando a Base Soluções de Integração em Tecnologia e Informática Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia e à Base Soluções de Integração em Tecnologia e Informática Ltda., para ciência; e 1.7.2. promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 015.502/2020-1 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.